Tribunal: STF
Processo: Rcl 33917
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-24
Data de publicação: 2019-05-24

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NA ADPF 347. AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO RECONHECIDA COMO DIREITO SUBJETIVO DAQUELE QUE É PRESO. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ENVIO DE CÓPIAS AO CNJ.



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual.



    2. A audiência de custódia, mercê de consubstanciar mecanismo de índole constitucional voltado ao controle da legalidade da prisão em flagrante, nos termos do entendimento adotado na ADPF 347, dirige-se a viabilizar que o juízo natural forme seu convencimento acerca da necessidade de decretar qualquer das espécies de prisão processual, ou ainda de determinar medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos artigos 310 e 318 do Código de Processo Penal.



    3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes, apontada pelo reclamante, é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes.



    4. In casu, (a) a pretensão de rediscutir a legalidade do decreto de prisão preventiva conduz à inviabilidade da Reclamação, sob pena de revesti-la de natureza recursal per saltum;



    (b) Diante da impossibilidade de revolvimento fático probatório nesta via, revela-se inadequado o controle direto do ato reclamado pelo Supremo Tribunal Federal, máxime porquanto apoiado, no que tange à audiência de custódia, em autorização da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal a quo.



    5. A notícia de ausência de estrutura para realização de audiências de custódia durante o recesso forense, na comarca de origem, recomenda o envio de cópias dos autos ao CNJ, para as providências que entender cabíveis, à luz da Resolução 213/2015, que “dispõe sobre a apresentação de toda pessoa presa à autoridade judicial no prazo de 24 horas”, e cujo artigo 14 da previu, in verbis: “Os tribunais expedirão os atos necessários e auxiliarão os juízes no cumprimento desta Resolução, em consideração à realidade local, podendo realizar os convênios e gestões necessárias ao seu pleno cumprimento”, estabelecendo, ainda, seu art. 15, que “Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais terão o prazo de 90 dias, contados a partir da entrada em vigor desta Resolução, para implantar a audiência de custódia no âmbito de suas respectivas jurisdições”.



    6. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental e determino o envio de cópias dos autos ao CNJ, para as providências cabíveis.